Tribunal: TJMT
Processo: 1032934-65.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032934-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO GENTILE - CPF: 016.084.128-30 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDSON APARECIDO GENTILE

E
MENTA.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de protesto indevido e negativação do nome do consumidor,
fundada
em débitos cuja exigibilidade estava suspensa por decisão judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto de dívida fundada em faturas já discutidas judicialmente, com determinação de refaturamento não cumprida, caracteriza ato ilícito indenizável;

(
ii
) se há necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano moral;

(
iii
) se é cabível a redução do quantum indenizatório arbitrado na
origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária descumpriu decisão judicial anterior que determinou o refaturamento das faturas, deixando de apresentar os novos boletos e, anos depois, promoveu a negativação e protesto do nome do consumidor com base nos débitos objeto da referida decisão.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a negativação indevida, ainda que em razão de dívida pretérita, já discutida judicialmente, configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

5. A documentação unilateral apresentada pela ré (telas sistêmicas) não constitui prova idônea da existência da dívida.

6. A indenização fixada em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional, compatível com os critérios de reparação e desestímulo à reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativação e o protesto de faturas cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial, não
refaturadas
pela concessionária, configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais.

2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da lesão
e as condições das partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 39, V e X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.627.273/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
04/02/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
01/12/2021; TJMT,
Ap
51599/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017; TJMT, N.U 1000745-33.2021.8.11.0102, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Edson Aparecido Gentile, perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Processo nº 1032934-65.2024.8.11.0003).

O juízo singular, após o regular trâmite processual, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a má prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada
;

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, p
leiteia a
minoração
do
“quantum”
indenizatório
, arbitrado

à
título de danos morais.

O r
ecurso de Apelação
é
tempestivo
e
as
custas

foram
rec
o
lhidas
.

(ID nº
331976353
)

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a concessionária descumpriu decisão judicial anterior ao não apresentar as faturas
refaturadas
, impedindo-lhe o pagamento, e, ainda assim, promoveu a inscrição e protesto do nome do consumidor, passados mais de 10 anos, por faturas cuja exigibilidade estava suspensa
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDSON APARECIDO GENTILE

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da ausência de conduta ilícita praticada
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,

trata-se
de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Edson Aparecido Gentile, perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Processo nº 1032934-65.2024.8.11.0003).

Na origem, o autor narra que, ao tentar obter crédito em 2023, foi surpreendido com a negativação de seu nome e com o protesto de duas faturas referentes a consumo de energia elétrica, dos meses de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, nos valores de R$ 1.110,20 e R$ 1.067,63, respectivamente. Sustenta que essas faturas já haviam sido objeto de discussão judicial em ação anterior (Proc. nº 1004560-20.2016.8.11.0003), na qual foi reconhecida a abusividade dos valores cobrados e determinada a revisão e refaturamento das
contas, nos moldes da média dos últimos doze meses de consumo. Alega que, mesmo ciente da referida decisão, a concessionária deixou de apresentar as novas faturas, e, passados quase dez anos, procedeu à negativação e protesto de seu nome, ensejando novos transtornos.

O juízo singular, após o regular trâmite processual, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a má prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legitimidade da negativação e protesto promovidos pela concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face do apelado Edson Aparecido Gentile, tendo como causa faturas relativas ao fornecimento de energia dos meses de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, originadas de cobrança já judicialmente discutida.

Como bem delineado pelo juízo de origem, trata-se de relação de consumo, devendo ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão do artigo 2º e artigo 3º do referido diploma legal. Por força do artigo 14 do CDC, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Consta dos autos que o autor foi surpreendido, no ano de 2023, com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e o protesto de títulos vencidos há quase uma década, os quais correspondem a valores originados de
faturas anteriormente declaradas abusivas em ação judicial anterior (Proc. nº 1004560-20.2016.8.11.0003). À época, foi determinado o refaturamento, de modo a adequar os valores à média dos 12 meses anteriores ao período de aferição.

Contudo, conforme exaustivamente demonstrado nas contrarrazões, a concessionária jamais apresentou as faturas
refaturadas
conforme determinado pelo juízo da ação anterior, impedindo o consumidor de adimpli-las de forma voluntária. O silêncio da empresa, portanto, inviabilizou o pagamento das contas, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por decisão judicial transitada em julgado.

Mesmo assim, anos após, a apelante promoveu nova negativação e protesto do nome do consumidor, a pretexto da existência de dívida vencida e não paga. Tal conduta, além de afrontar diretamente o comando judicial anteriormente proferido, configura flagrante prática abusiva nos termos do art. 39, V e X, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto:

“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar por dano moral, o qual decorre do próprio ato ilícito, não sendo exigida prova do abalo sofrido.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.627.273/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
04/02/2020)

Além disso, importa destacar que as telas sistêmicas apresentadas pela ré, como fundamento da suposta legalidade da cobrança, não constituem prova idônea da existência da dívida, por se
tratar
de documentos unilaterais, confeccionados exclusivamente pela parte interessada.

A jurisprudência pátria rechaça, com regularidade, esse tipo de “prova”, justamente por carecer de contraditório e fé pública:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO.

I – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

II - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

III – Não comprovada à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in
re

ipsa
), e geram dever de indenizar.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução.

(N.U 1000745-33.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

De igual modo, é de se rechaçar a alegação de que o consumidor teria dado causa à nova negativação por não adimplir os valores recalculados. A responsabilidade pela inércia no cumprimento da ordem judicial de refaturamento é exclusiva da concessionária, que, mesmo alertada, optou por
não apresentar os novos boletos, tampouco formalizar meios de pagamento, adotando conduta que beira o desdém processual.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FATURA ADIMPLIDA NA DATA DO VENCIMENTO – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Cabível a restituição do valor desembolsado pelo autor, quando comprovado o pagamento referente ao cancelamento do protesto.

(N.U 1010341-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
publicado
no DJE 30/09/2024)

Dessa forma, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, a conduta da ré mostra-se lesiva, ilegítima e abusiva, atraindo o dever de indenizar.

Assim, no ponto recursal ora examinado, a sentença vergastada não comporta reforma.

Pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Nesse sentido, cabe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios que permitam a fixação de um valor equilibrado, levando em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, entendo que o valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se adequado e proporcional. Referida quantia mostra-se suficiente para reparar o prejuízo experimentado e atender à finalidade pedagógica da condenação, sem descurar das condições pessoais das partes envolvidas.

Aliás, a indenização no patamar fixado pelo juízo a quo guarda plena consonância com o quantum comumente arbitrado pela jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
[...]
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT 1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 10/09/2024)

“[...]
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração do quantum sem demonstração de excepcional gravidade do dano.
”
(N.U 1000028-06.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, publicado no DJE 23/10/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025